Tribunal: TJDFT
Processo: 0739630-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. PROPOSTA DE PARCELAMENTO DO DÉBITO. RECUSA DO CREDOR. ART. 314 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 314 do Código Civil, ainda que o objeto da obrigação seja divisível, o credor não está obrigado a receber de forma parcelada o que lhe é devido.
2. Pagamento parcelado do débito exige consenso entre as partes, o que afasta a pretensão do devedor de obter provimento jurisdicional para compelir o credor a aceitar parcelamento da dívida.
3. Recurso conhecido e desprovido.